Tribunal: TJMT
Processo: 1076371-31.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076371-31.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDIVALDO DE JESUS NOGUEIRA - CPF: 757.189.791-20 (RECORRENTE), HENRIQUE MINETTO OLIVEIRA - CPF: 035.636.441-01 (ADVOGADO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Recurso Inominado nº
1076371-31.2025.8.11.0001
.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
.

Recorrente:
EDIVALDO DE JESUS NOGUEIRA.

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Data do Julgamento:
19/05/2026.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. MILITAR ESTADUAL. FORNECIMENTO RETROATIVO DE FARDAMENTO. ART. 128 DA LC Nº 555/2014. VALIDADE DO DISPOSITIVO. AUSÊNCIA DE UTILIDADE DA ENTREGA RELATIVA A EXERCÍCIOS PRETÉRITOS. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de entrega retroativa de fardamentos referentes aos anos de 2020, 2021 e 2022, com fundamento no art. 128 da Lei Complementar nº 555/2014, ou, subsidiariamente, de conversão da obrigação em perdas e danos. O recorrente arguiu preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que a decisão teria sido proferida antes do término do prazo para impugnação, e sustentou, no mérito, que os documentos juntados aos autos demonstrariam a ausência de pagamento do auxílio nos anos postulados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por cerceamento de defesa em razão de suposta prolação antes do término do prazo para manifestação do autor; (ii) estabelecer se o art. 128 da LC nº 555/2014 permanece válido e eficaz após a declaração de inconstitucionalidade proferida na ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000; e (iii) determinar se o recorrente tem direito à entrega retroativa de fardamentos dos exercícios de 2020, 2021 e 2022 ou à conversão da obrigação em perdas e danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença não configura cerceamento de defesa quando proferida após o término do prazo processual conferido ao reclamante para manifestação sobre a contestação.

A declaração de inconstitucionalidade proferida na ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000 alcança o art. 129 da LC nº 555/2014 e outros dispositivos especificados, mas não atinge o art. 128, que permanece hígido no ordenamento jurídico.

O art. 128 da LC nº 555/2014 institui obrigação anual de fornecimento de fardamento aos militares da ativa, de natureza operacional, distinta da prestação pecuniária prevista no art. 129, que possuía caráter remuneratório e foi invalidada por vício de iniciativa.

A entrega retroativa de fardamentos relativos a exercícios pretéritos não apresenta utilidade prática quando dissociada da finalidade da obrigação legal, que consiste em atender às necessidades contemporâneas de apresentação, identificação e desempenho funcional do militar.

A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos não decorre automaticamente do inadimplemento, pois exige a demonstração de impossibilidade de cumprimento específico, utilidade da tutela substitutiva e prova concreta de prejuízo.

O recorrente não comprova aquisição de fardamento às próprias expensas, sanção disciplinar, impedimento ao exercício funcional, dano emergente, lucro cessante ou qualquer repercussão patrimonial negativa decorrente da omissão estatal.

O orçamento apresentado em 2025 não comprova desembolso efetivo nem demonstra o valor de mercado dos fardamentos nos exercícios de 2020, 2021 e 2022.

A modulação de efeitos ex nunc na ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000 preserva situações jurídicas já consolidadas, mas não autoriza a constituição de novas pretensões sem suporte fático-jurídico consolidado.

A LC nº 723/2022 alterou a disciplina do art. 128 da LC nº 555/2014 e substituiu a obrigação de fornecimento in natura por repasse pecuniário direto ao militar, circunstância que reforça a perda de utilidade prática da pretensão quanto ao exercício de 2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A sentença proferida após o término do prazo de manifestação da parte não configura cerceamento de defesa. 2. O art. 128 da LC nº 555/2014 permanece válido quando não alcançado pela declaração de inconstitucionalidade proferida na ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000. 3. A entrega retroativa de fardamentos relativos a exercícios pretéritos não é cabível quando ausente utilidade prática da tutela específica. 4. A conversão da obrigação de fornecimento de fardamento em perdas e danos exige prova concreta de prejuízo material ou funcional. 5. A ausência de comprovação de desembolso próprio, restrição funcional ou repercussão patrimonial negativa impede o reconhecimento do dever de indenizar.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: LC nº 555/2014, arts. 128 e 129; LC nº 723/2022; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, § 3º; CC, art. 402; CPC, art. 499. Jurisprudência relevante citada: TJMT, ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000; TJMT, Embargos de Declaração na Reclamação Constitucional nº 1021296-44.2024.8.11.0000; TJMT, Turmas Recursais Reunidas, Uniformização de Jurisprudência – Tema 04, processo paradigma nº 1007231-80.2020.8.11.0001, Rel. Juiz de Direito Gonçalo Antunes de Barros Neto, sessão de 09.11.2022; TJSP, Agravo de Instrumento nº 0116917-45.2024.8.26.9061, Rel. Thomaz Carvalhaes Ferreira, 3ª Turma Recursal Cível, j. 06.12.2024; TJMG, Agravo de Instrumento nº 2192130-77.2022.8.13.0000, Rel. Des. Amorim Siqueira, 9ª Câmara Cível, j. 14.03.2023, pub. 16.03.2023.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Inconformado, o autor interpõe recurso, arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao fundamento de que o
decisum
foi proferido antes do escoamento do prazo para a apresentação de impugnação. No mérito, sustenta que a sentença merece reforma, pois os documentos carreados aos autos, especialmente os contracheques, demonstrariam, de forma inequívoca, a ausência de pagamento do auxílio nos anos postulados, sendo ônus do Estado comprovar o adimplemento da obrigação, o que, segundo alega, não ocorreu.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pela manutenção da sentença. Sustenta, em síntese, que o autor não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia e que, especificamente em relação ao ano de 2022, o pagamento foi devidamente efetuado, conforme documento acostado aos autos sob o ID 353329924.

Por meio do Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a ilustre representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente se manifesta nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual o feito não foi encaminhado para manifestação ministerial.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, cumpre salientar que o recorrente suscitou preliminar de nulidade da sentença, ao argumento de cerceamento de defesa, sustentando ter sido o d
ecisum
proferido antes do escoamento do prazo para a apresentação de impugnação. A insurgência, contudo, não comporta acolhimento.

Da análise dos autos, especialmente da aba “Expedientes” do sistema PJe de 1º grau, verifica-se que o prazo final para manifestação do reclamante acerca da contestação expirou em
23/01/2026
. Consta, ainda, que a contestação foi juntada em
21/01/2026
e que a sentença somente foi proferida em
27/01/2026
.

Evidencia-se, portanto, que a decisão foi prolatada após o término do prazo processual conferido ao reclamante, não havendo que se falar em supressão de prazo, tampouco em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Desse modo, não configurado o alegado cerceamento de defesa, impõe-se a rejeição da preliminar.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência, ou não, de direito do recorrente à entrega retroativa de fardamentos referentes aos anos de 2020, 2021 e 2022, com fundamento no artigo 128 da Lei Complementar nº 555/2014, ou, subsidiariamente, à conversão dessa obrigação em perdas e danos.

No tocante à alegada inconstitucionalidade do artigo 128 da LC nº 555/2014, não assiste razão ao entendimento adotado na sentença recorrida.

Isso porque a declaração de inconstitucionalidade proferida na ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000 incidiu, de forma expressa e delimitada, sobre o artigo 129, caput e parágrafo único, bem como sobre outros dispositivos ali especificados, não alcançando o artigo 128, que permaneceu hígido no ordenamento jurídico.

A distinção entre tais dispositivos é manifesta e juridicamente relevante: enquanto o artigo 128 institui obrigação de fornecimento anual de fardamento aos militares da ativa, consubstanciando típica obrigação de dar coisa certa, de natureza operacional e oriunda de iniciativa do Poder Executivo, o artigo 129 previa prestação pecuniária substitutiva, com nítido caráter remuneratório, introduzida por emenda parlamentar e, por isso, maculada por vício de iniciativa.

A
ratio decidendi
do controle concentrado, portanto, restringiu-se à invalidação da norma de natureza remuneratória, não havendo qualquer fundamento para estender seus efeitos ao artigo 128. Impõe-se, assim, o reconhecimento da plena vigência e constitucionalidade deste dispositivo, afastando-se a tese de que a pretensão deduzida configuraria indevida burla à decisão do Órgão Especial.

Superada essa premissa, passa-se ao exame da utilidade e da adequação da tutela pretendida.

O fornecimento de fardamento, por sua própria natureza, está intrinsecamente vinculado ao exercício contemporâneo da função militar, sendo justificado pela necessidade de reposição periódica decorrente do desgaste natural do uso.

Nessa perspectiva, a pretensão de entrega de uniformes relativos a exercícios pretéritos — notadamente com lapso temporal que alcança até seis anos — revela-se destituída de utilidade prática, porquanto dissociada da finalidade que informa a obrigação legal.

A prestação, nesse contexto, perde sua razão de ser, convertendo-se em providência meramente formal, incapaz de produzir qualquer efeito útil ao destinatário. Uniformes destinados ao uso operacional de 2020, 2021 e 2022, entregues em 2025 ou 2026, não atendem à finalidade para a qual foram concebidos, qual seja, a de garantir a adequada apresentação e identificação do militar no exercício de suas funções durante aqueles exercícios específicos.

Acrescente-se que não há, nos autos, demonstração de que a ausência do fornecimento dos fardamentos tenha acarretado qualquer prejuízo ao recorrente. Inexiste prova de sanções disciplinares por inadequação de apresentação pessoal, de impedimento ao exercício das funções, de aquisição de uniformes às próprias expensas ou de qualquer outro fato apto a evidenciar dano concreto.

Ao revés, os elementos probatórios indicam o regular desempenho das atividades funcionais, com percepção integral dos vencimentos, sem qualquer intercorrência relacionada ao objeto da demanda, o que reforça a inexistência de lesão juridicamente relevante.

No que concerne ao pleito subsidiário de conversão da obrigação em perdas e danos, sua procedência pressupõe, necessariamente, a comprovação de dano efetivo, não se admitindo sua imposição de forma automática.

A responsabilidade civil, mesmo nas hipóteses de inadimplemento obrigacional, exige a presença de prejuízo concreto, sob pena de se desvirtuar sua função reparatória. Nesse sentido, a jurisprudência é firme ao reconhecer que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos somente se legitima quando demonstrada a impossibilidade de cumprimento específico e, sobretudo, quando evidenciados prejuízos efetivos, os quais devem ser apurados de forma concreta e proporcional.

A questão da conversão em perdas e danos deve, ainda, ser analisada à luz da interpretação sistemática e teleológica conferida pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça aos efeitos da modulação estabelecida na ADI nº
1000613-59.2019.8.11.0000
, conforme recentemente reafirmado no julgamento dos Embargos de Declaração na Reclamação Constitucional nº
1021296-44.2024.8.11.0000
.

Naquele julgamento, o Órgão Especial enfrentou precisamente a questão do alcance da modulação de efeitos ex nunc estabelecida na ADI, esclarecendo que
“a modulação de efeitos temporais em declaração de inconstitucionalidade, estabelecida com fundamento no princípio da segurança jurídica, tem por finalidade precípua a preservação das situações jurídicas já consolidadas, não se prestando à convalidação da norma para autorizar a produção de novos efeitos jurídicos após o reconhecimento de sua incompatibilidade com o ordenamento constitucional.”

O acórdão proferido nos referidos embargos de declaração foi igualmente categórico ao consignar que
“a atribuição de efeito ex nunc à declaração de inconstitucionalidade teve como escopo preservar apenas os pagamentos já efetivados até o trânsito em julgado da decisão, não legitimando o deferimento de novas pretensões fundamentadas em norma reconhecidamente inconstitucional.”

Embora tal orientação tenha sido firmada especificamente em relação ao artigo 129 da LC nº 555/2014, concernente ao auxílio pecuniário, sua
ratio decidendi
revela premissa interpretativa mais ampla, qual seja, a de que a modulação de efeitos destina-se à preservação de situações jurídicas já consolidadas, não servindo de fundamento para a constituição de pretensões novas ou supervenientes desprovidas de suporte fático-jurídico consolidado.

Demais disso, cumpre registrar que esta Turma Recursal, por ocasião do julgamento de Uniformização de Jurisprudência – TEMA 04, firmou o Enunciado segundo o qual
“Para o recebimento do auxílio fardamento previsto nos artigos 128 e 129 da Lei Complementar 555/2014, não há necessidade de comprovação de gastos com a aquisição do material”
(Gonçalo Antunes de Barros Neto, Juiz de Direito Relator, sessão de 09/11/2022, Turmas Recursais Reunidas do TJMT, processo paradigma nº 1007231-80.2020.8.11.0001).

Ocorre que tal orientação não subsiste, ao menos não com a mesma amplitude originária, diante da superveniência do entendimento firmado pelo Órgão Especial no julgamento da Reclamação Constitucional já mencionada, em que se delimitou, de forma expressa, o alcance da modulação de efeitos da ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000, afastando-se a possibilidade de reconhecimento de novas pretensões sem situação jurídica consolidada.

Em outras palavras, o enunciado uniformizador, interpretado isoladamente, não mais pode prevalecer como fundamento autônomo para o acolhimento da pretensão indenizatória ora deduzida, uma vez que sua aplicação deve ser compatibilizada com a orientação posterior e vinculante emanada do Órgão Especial.

Nesse contexto, colaciona-se o seguinte julgado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. CUMULAÇÃO COM MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos no valor de R$ 10.000,00, em fase de cumprimento de sentença. A decisão original determinou a conversão devido à impossibilidade de reativação de conta em rede social. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos foi adequada, considerando a impossibilidade de cumprimento da obrigação original e a necessidade de comprovação dos danos/prejuízos, bem como a possibilidade de cumulação com a multa cominatória. III. Razões de Decidir. 3. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é permitida quando a obrigação específica se torna impossível, conforme art. 499 do CPC. 4. O valor arbitrado para perdas e danos deve ser razoável e proporcional aos danos efetivamente comprovados, conforme art. 402 do Código Civil. 5. É possível a cumulação das perdas e danos com a multa cominatória, conforme entendimento jurisprudencial. IV. Dispositivo e Tese. 6. Recurso parcialmente provido para afastar o valor estimado de R$ 10.000,00, determinando a apuração específica dos danos. Tese de julgamento: 1. A conversão de obrigação de fazer em perdas e danos é cabível quando a obrigação se torna impossível. 2. O valor das perdas e danos deve ser razoável e proporcional aos danos comprovados. 3. É possível a cumulação das perdas e danos com a multa cominatória.”

(TJ-SP - Agravo de Instrumento nº 0116917-45.2024.8.26.9061, Rel. Thomaz Carvalhaes Ferreira, 3ª Turma Recursal Cível, j. 06/12/2024)

No mesmo sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - REVOGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONSTATAÇÃO - MULTA COMINATÓRIA - AFASTAMENTO - NECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA. 1. Ante a comprovação da impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta à parte ré/agravada, a multa fixada para o seu atendimento perdeu sua razão de existir, sendo imperativo o seu afastamento, sob pena de enriquecimento ilícito da autora/agravante.”

(TJ-MG - AI nº 2192130-77.2022.8.13.0000, Rel. Des. Amorim Siqueira, 9ª Câmara Cível, j. 14/03/2023, pub. 16/03/2023)

Tais precedentes evidenciam, em harmonia com a orientação firmada pelo Órgão Especial, que a conversão da obrigação em perdas e danos não decorre automaticamente do inadimplemento, nem pode ser admitida à margem da demonstração de prejuízo concreto. Ao contrário, exige-se impossibilidade de cumprimento específico, utilidade da tutela substitutiva e prova idônea do dano efetivamente suportado, sob pena de se converter a reparação civil em fonte de vantagem indevida.

No caso dos autos, porém, o recorrente não comprovou qualquer dispêndio próprio, tampouco prejuízo material ou funcional decorrente da omissão estatal, inexistindo dano emergente, lucro cessante ou qualquer outra modalidade de dano indenizável. Não há demonstração de aquisição de fardamento às expensas próprias, de restrição ao exercício das funções ou de repercussão patrimonial negativa concreta, circunstância que inviabiliza, por completo, a conversão pretendida.

O orçamento apresentado pelo recorrente, datado de 2025, não guarda pertinência temporal com os exercícios de 2020, 2021 e 2022, não sendo apto a demonstrar o efetivo valor de mercado dos itens nos períodos reclamados, tampouco a comprovar qualquer desembolso realizado pelo autor.

Admitir a conversão postulada, à míngua de prova de prejuízo, implicaria indevido enriquecimento sem causa, em afronta aos princípios que regem a responsabilidade civil e à própria lógica do ordenamento jurídico. Cumpre reiterar que o inadimplemento da obrigação de fazer, por si só, não gera automaticamente o dever de indenizar, sendo imprescindível a demonstração do nexo entre a conduta omissiva e o dano experimentado, o que não se verifica no caso concreto.

No que tange especificamente ao exercício de 2022, impende registrar, ainda em caráter ilustrativo, que a controvérsia restou superada no plano normativo com o advento da Lei Complementar nº 723, de 1º de abril de 2022, a qual promoveu alteração substancial na disciplina do artigo 128 da LC nº 555/2014, substituindo a obrigação de fornecimento in natura do fardamento por repasse pecuniário direto ao militar, correspondente a 12,5% da menor remuneração do posto de Segundo Tenente, a ser pago em folha até o mês de dezembro de cada exercício, com a finalidade de custear a aquisição do fardamento relativo ao ano subsequente.

Nesse contexto, conforme demonstrado pelos próprios holerites juntados pelo recorrente, o valor lançado na folha de pagamento de agosto de 2022 a título de "AUXÍLIO FARDAMENTO 01/2023" (R$ 1.858,59) corresponde ao fardamento do exercício de 2023, pago antecipadamente nos termos da nova redação do art. 128, § 3º, da LC nº 555/2014. Tal circunstância evidencia, de forma ainda mais clara, a perda de objeto prático da pretensão deduzida quanto ao período em questão.

Diante desse cenário, conclui-se que, embora o artigo 128 da LC nº 555/2014 permaneça válido e eficaz — e nesse ponto a sentença recorrida merece reforma em sua fundamentação —, a pretensão deduzida pelo recorrente não comporta acolhimento, seja pela manifesta ausência de utilidade da entrega retroativa dos fardamentos, seja pela inexistência de comprovação de dano apto a ensejar a conversão da obrigação em perdas e danos, impondo-se, por conseguinte, a manutenção da sentença de improcedência, ainda que por fundamentos parcialmente diversos daqueles adotados pelo juízo de origem.

A solução ora adotada harmoniza-se com os princípios estruturantes dos Juizados Especiais, notadamente aqueles voltados à obtenção de resultados úteis, proporcionais e socialmente adequados. A imposição de condenação indenizatória sem substrato fático idôneo comprometeria a racionalidade do sistema e desviaria a finalidade da tutela jurisdicional.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95, porém, por fundamentação diversa.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026